Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE INTEGRALMENTE O INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I – O pronunciamento judicial que não extingue integralmente o cumprimento de sentença não se qualifica como sentença, na dicção do art. 203 do CPC. Portanto, por ter a natureza jurídica de decisão interlocutória proferida na execução/cumprimento de sentença, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Precedentes.
II - No tocante ao prequestionamento explícito de norma infraconstitucional suscitada, fica atendido nas razões de decidir do voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
III – Negou-se provimento ao recurso.